Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712160-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPORIO GRAO DE MOSTARDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, NILZETE RODRIGUES DE PAULA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Atuo como Relator eventual, tendo em vista o afastamento da douta Desembargadora Carmen Bittencourt. Diga a pessoa jurídica se já apresentou Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), do ano calendário 2022, juntando-se-as, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator Eventual